Tribunal: TJSP
Processo: 1004764-48.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Ação de indenização por danos morais em razão de acidente em transporte coletivo de passageiros. A ocorrência da queda do autor/cadeirante no desembarque do coletivo é fato incontroverso. A responsabilidade civil da ré é objetiva. Incide o CDC. Houve a inversão do ônus da prova. Porém, a ré não comprovou, de forma cabal, a alegada culpa exclusiva de terceiro a afastar o nexo causal e, por

Ementa:
Ação de indenização por danos morais em razão de acidente em transporte coletivo de passageiros. A ocorrência da queda do autor/cadeirante no desembarque do coletivo é fato incontroverso. A responsabilidade civil da ré é objetiva. Incide o CDC. Houve a inversão do ônus da prova. Porém, a ré não comprovou, de forma cabal, a alegada culpa exclusiva de terceiro a afastar o nexo causal e, por conseguinte, a sua responsabilidade; ônus que lhe incumbia. Neste cenário, correta a sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil da Transportadora-ré. Danos morais configurados. Indenização bem fixada em R$ 20.000,00 e mantida, consideradas as particularidades do caso concreto. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.